Tribunal: TJDFT
Processo: 0745772-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745772-70.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NEURACIR MARIA DOS SANTOS RECORRIDA: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF - COOPERFIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INTEGRAL NO ROSTO DOS AUTOS. VERBA DECORRENTE DE SALÁRIO. TRANSCURSO DO TEMPO. TRANSFORMAÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PENHORABILIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. MEIOS MAIS EFICAZES. NÃO INDICAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A finalidade da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, inciso IV, do CPC é resguardar as verbas que garantem a subsistência mensal do devedor, protegendo, assim, a dignidade da pessoa humana. 2. É possível a penhora no rosto dos autos de 100% (cem por cento) dos valores que a devedora tem a receber em decorrência de salário – adicional por tempo de serviço – se esse processo é consideravelmente antigo (remonta, no mínimo, a 2009) haja vista a perda da natureza salarial da verba, que se converte em indenizatória, já que não se destina à subsistência mensal da devedora, a qual aufere, inclusive, proventos de aposentadoria. 3. Não é aplicável ao caso o entendimento do STJ no AgRg no AREsp n. 409.389/SP, porquanto versa sobre a imutabilidade da natureza dos créditos oriundos de prestação alimentícia, não de verbas com natureza salarial/remuneratória, como é a hipótese dos autos. 4. O acolhimento da alegação de execução excessivamente onerosa depende da existência de outros meios mais eficazes e menos gravosos para satisfazê-la e da indicação, pelo devedor, dos meios alternativos (art. 805, CPC). 5. É indevida a fixação de honorários recursais se não for admissível a condenação em honorários de sucumbência no pronunciamento contra o qual o recurso foi interposto. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 8o, 805 e 833, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, defendendo que são impenhoráveis as verbas salariais e de natureza alimentar, inclusive o valor referente ao adicional por tempo de serviço a ser recebido pela insurgente. Aduz, ainda, que o decurso do tempo não altera a natureza dos créditos salariais e alimentares. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a majoração e a inversão dos ônus da sucumbência, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515 (ID 62248448). Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação da insurgente ao pagamento dos ônus da sucumbência (ID 63574959). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos 8o, 805 e 833, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, acerca da perda da natureza salarial do adicional por tempo de serviço, o acórdão impugnado consignou que “é possível a penhora no rosto dos autos de 100% (cem por cento) dos valores que a devedora tem a receber em decorrência de salário – adicional por tempo de serviço – se esse processo é consideravelmente antigo (remonta, no mínimo, a 2009) haja vista a perda da natureza salarial da verba, que se converte em indenizatória, já que não se destina à subsistência mensal da devedora, a qual aufere, inclusive, proventos de aposentadoria” (ID 58307659). Além disso, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto aos pedidos de majoração e inversão dos ônus da sucumbência, formulados pela recorrente, e de condenação da insurgente ao pagamento dos ônus da sucumbência, formulado pela recorrida, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515 (ID 62248448). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020